Tribunal: STF
Processo: Rcl 53932
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Esc Empreendimentos Ltda. contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Sorocaba, nos autos do Processo nº 0100161-59.2020.8.26.9009/50001, que teria usurpado a competência e afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do decidido no ARE nº 835.833/RS da sistemática da repercussão geral (Tema 800 RG).



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra a reclamante que se trata de cumprimento provisório de sentença, no qual a demandante efetuou depósito referente ao valor integral da condenação e, após o feito, requereu a substituição da penhora em dinheiro, ante a situação causada pela pandemia da COVID-19.



    Relata que tal pedido para substituição da penhora foi indeferido e que, contra a decisão, foi interposto Agravo de Instrumento que restou desprovido.



    Afirma que, diante das omissões e contradições, foram manejados Embargos Declaratórios sob argumento de que 



     “à tese de substituição da penhora em dinheiro em razão da pandemia, tendo como garantia plena a penhora de imóvel, respeitando a menor onerosidade da execução, violando os artigos 393 do Código Civil e 805 e 835, ambos do código de Processo Civil”.



    Vencida diante de todas as irresignações no percurso do iter processual, interpôs Recurso Extraordinário alegando violação ao artigo 93, inciso IX da Carta Magna que teve seu seguimento negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a” do Código de Processo Civil.



    Pondera que 



    “(...) a remessa do apelo extremo foi injustamente obstado pelo Colégio Recursal, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre tese da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.(e-Doc 1. Fl 4)



    Aduz que compete exclusivamente ao STF verificar se resta, ou não, configurada a repercussão geral do caso em análise.



    Nesse contexto, argumenta que



    “[é] preciso destacar que não compete ao Colégio Recursal se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, eis que transbordaria o mero juízo de admissibilidade do recurso. 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação à tese defendida pela reclamante e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.



      Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 800, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA.



    (...)



    Aplica-se ao caso vertente a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada(...)”. (e-Doc 1. Fls. 6, 7 e 8)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para “[c]oncederem efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida;”. No mérito, pugna para 



    “4- Darem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário para que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito principal à Suprema Corte; 



    5- Já na Suprema Corte, darem provimento ao Recurso Extraordinário, em razão da nítida presença de repercussão geral, desnecessidade de incursão do acervo fático-probatório e regular prequestionamento da matéria;”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, após consultar o Processo nº 0100161-59.2020.8.26.9009/50001 no sítio eletrônico do TJ/SP, observo que as instâncias ordinárias, considerando que a execução se tornou definitiva, a ausência de concordância dos embargados, bem como as peculiaridades do caso concreto, concluíram pelo indeferimento do pedido de substituição da penhora.



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base no Tema 800 da sistemática da repercussão geral cuja tese destaco:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. (Tema 800 RG). (grifo nosso).



     Vide o trecho de interesse da aludida decisão:



    No caso em tela, nota-se que a decisão recorrida está fundamentada em norma infraconstitucional, decorrente de relação de direito privado, sem aplicação direta dos dispositivos constitucionais, além do exame de prova quanto a matéria de fato. 



    Dessa forma, é de rigor a incidência da decisão que negou repercussão geral, proferida pelo COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema nº 800 – Leading case ARE 835.833/RS, assim ementado:



    (...)



    Além disso, é cediço que o recurso extraordinário tem cabimento quando a decisão proferida em única ou última instância contrariar dispositivo da Constituição Federal; porém, o dispositivo constitucional, apontado pelo recorrente como violado, não foi objeto de apreciação judicial na decisão ora recorrido, ou seja, não houve o necessário prequestionamento da matéria, assim entendida a manifestação clara sobre a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário. 



    Ainda que assim não fosse, não se admite mera ofensa reflexa ou indireta à Norma Constitucional, como se observa nos autos, em que a insurgência decorre da interpretação da legislação infraconstitucional. Incidente, à espécie, a Súmula 636: “Não cabe Recurso Extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Finalmente, cumpre ressaltar que não se verifica, no caso dos autos, a alegada repercussão geral, já que o direito material em litígio envolve unicamente os interesses das próprias partes. Dessa forma, ausente o requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal. 



    Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, considerando a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, pela inexistência de repercussão geral, nos termos do art. 1030, I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil.” (e-doc 2. fl 150)



    Em cossonância com o Tema 800 da repercussão geral, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno em acórdão assim ementado:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Inteligência do art. 1030, inc. I e §2º do CPC. Resolução nº 754/2016 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Inexistência de qualquer inconsistência nos fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário - Decisão lastreada em jurisprudência dominante de tribunal superior - Ausência de ofensa direta à Constituição Federal e inexistência de repercussão geral - Inteligência das Súmulas 279 e 636 do STF- Agravo interno a que se nega provimento”. (e-Doc 1. Fl. 47)



    Verifico, assim, que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada ofensa ao Tema 800 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Assim, tenho que não houve a alegada a usurpação de competência pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 835.833-RG/RS – TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do ARE 835.833-RG/RS são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento. ” (Rcl nº 43.354/SP - AGR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 19/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL, FORMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 800 (RE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI), observou a sistemática recursal em vigor.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 50.948/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 24/2/22).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente